Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718967-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANGELO VALANI BARCELLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. VALOR EXCEDE O PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A relação contratual entre instituições financeiras e correntista é dirigida pelos arts. 2o, 3o, 6o, incs. V, XI, XII, 51, IV e 54-A, todos do CDC (Lei 8.078/90). 2. Há comprometimento da subsistência do apelante e superendividamento caracterizado quando os descontos no contracheque e na conta corrente do devedor correspondem a 89% (oitenta e nove por cento) dos vencimentos brutos. 3. O Código Consumerista inovou ao prestigiar a defesa da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, com o claro intuito de resguardar a capacidade de manutenção das necessidades básicas dos indivíduos. 4. Embora legítimas as cláusulas que determinam o desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na folha de pagamento e na conta corrente do devedor, os abatimentos não podem exceder 30% (trinta por cento) dos valores percebidos à título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência do correntista. Precedente. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, que a decisão colegiada seria contrária à tese firmada no tema 1085 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. De início, cumpre ressaltar que o tema 1085 do STJ não é aplicável à hipótese em exame, em que o devedor é servidor público, restringindo-se às demandas que envolvam empregado regido pela CLT. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017